Tribunal: TJSP
Processo: 2268306-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Recuperação judicial. Assembleia Geral de Credores. Insurgência contra a decisão que indeferiu a colheita de votos em dois cenários, considerando o Quadro Geral de Credores e considerando as alegadas cessões de crédito celebradas pela agravante. Acerto da decisão. Agravante que não apresentou documentação hígida para que fosse permitida a substituição processual e habilitação em assembleia no

Ementa:
Recuperação judicial. Assembleia Geral de Credores. Insurgência contra a decisão que indeferiu a colheita de votos em dois cenários, considerando o Quadro Geral de Credores e considerando as alegadas cessões de crédito celebradas pela agravante. Acerto da decisão. Agravante que não apresentou documentação hígida para que fosse permitida a substituição processual e habilitação em assembleia no tocante à totalidade dos valores pleiteados. Vultoso valor das operações que requer lastro documental idôneo. Cessões de créditos regulares que já foram consideradas para a participação da agravante na assembleia. Impossibilidade de acolhimento do pleito. Agravo desprovido.